Tribunal: STJ
Processo: 0802394-07.2018.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044119 - MS(2025/0328460-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A
AGRAVANTE
: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
GABRIELA CERQUEIRA COSTA - MS027851
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FÁTIMA TRAD MARTINS - MS004525
MURILO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS016989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 43eea347-f4cf-4064-a40a-8b733c6d5a26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044119 - MS(2025/0328460-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A
AGRAVANTE
: SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS
: MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
GABRIELA CERQUEIRA COSTA - MS027851
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: FÁTIMA TRAD MARTINS - MS004525
MURILO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS016989
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPENSAÇÃO
C/C
POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais
compensação por danos morais.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CALILA ADMINISTRACAO E
COMERCIO S A e SHOPPING CENTERS IGUATEMI
contra decisão que não
S/A,
conheceu do agravo em recurso especial.
de reparação de danos materiais
compensação por danos
Ação:
c/c
morais, ajuizada por Marlene de Souza Silva Nascimento, ora agravada, em face da
parte agravante e de Santo Show Produções e Eventos Ltda e Karbeck Segurança
Eireli.
Pugna pela responsabilização solidária dos requeridos pelos danos
decorrentes da morte de seu filho em evento musical ocorrido no estacionamento
Documento eletrônico VDA54030865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:54
Código de Controle do Documento: 8829fdce-c032-4ec3-8c98-e35f3d61d628

do shopping ora agravante, com fixação de pensão e arbitramento de
compensação por danos morais.
julgou "extinto o processo por ilegitimidade passiva em
Sentença:
relação a primeira, o segundo e o quarto requeridos (Calila Administração e
Comércia S. A; Shopping Centers Iguatemi S. A; Valter Almeida Costa de Almeida
Júnior)" (e-STJ fl. 367), bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos
para "b.2) condenar a terceira e quinta requeridas (Santo Show Produções e
Eventos LTDA-ME e Karbeck Segurança EIRELI ME) ao pagamento de pensão
mensal, de forma solidária, em parcela única, equivalente a
do salário mínimo
2/3
vigente na data do fato (setembro de 2017), até o dia em que o falecido
completaria 25 (vinte e cinco anos –
, corrigido pelo IGP-M e com
11/03/2020)
juros moratórios simples de 1% a. m. da data do fato até o efetivo pagamento. b.1)
condenar a terceira e quinta requeridas (Santo Show Produções e Eventos LTDA-
ME e Karbeck Segurança EIRELI ME) solidariamente ao pagamento de indenização
por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais), acrescido de juros de mora
simples de 1% (um porcento) ao mês do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
corrigido monetariamente pelo
da prolação da sentença (Súmula 362
IGPM/FGV
do STJ)" (e-STJ fl. 367).
negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
Marlene de Souza Silva Nascimento e deu provimento aos recursos de apelação
interpostos por Santo Show Produções e Eventos Ltda-ME e Karbeck Segurança
Eireli ME, nos termos da seguinte ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – MORTE POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – EVENTO MUSICAL
DE SHOW SERTANEJO – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE MORTE – ATO
ILÍCITO, DANO, NEXO CAUSAL E CULPA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS –
LEGÍTIMA DEFESA RECONHECIDA EM JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI –
SOBERANIA DO VEREDICTO – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – SENTENÇA
REFORMADA. I - Havendo a prática de ato ilícito, surgirá o dever de reparar o dano
dele decorrente, caso estejam presentes os requisitos exigidos pela lei civil como a
ação ou omissão do agente, o resultado lesivo, a culpa e o nexo causal. II - Não
constitui ato ilícito aquele praticado em legítima defesa (art. 188, I, do
). III -
CC/02
Compete, à parte autora, comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I,
do
). Por sua vez, compete, à parte ré, demonstrar os fatos impeditivos,
CPC/15
modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, II, do
), dentre estes,
CPC/15
a realização de ato em legítima defesa. IV - Tendo a parte ré comprovado que a
conduta se deu mediante uso moderado dos meios necessários para repelir injusta
agressão, atual ou iminente, a direito seu, ocasionado pela parte autora, há de se
reconhecer que seu ato se deu de forma lícita, em legítima defesa. V - Não
comprovados os requisitos necessários a ensejar a responsabilidade civil das rés,
deve ser afastado o pleito indenizatório formulado na inicial. (e-STJ fls. 499-500)

Documento eletrônico VDA54030865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:54
Código de Controle do Documento: 8829fdce-c032-4ec3-8c98-e35f3d61d628

opostos por Marlene de Souza Silva
Embargos de Declaração:
Nascimento, foram acolhidos para o fim de atribuir efeitos infringentes ao acórdão
de apelação, restabelecendo a sentença e reconhecendo a responsabilidade
objetiva e solidária das empresas integrantes da cadeia de consumo.
Os embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, foram
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso especial
Decisão unipessoal:
interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que não incide a Súmula 7/STJ
porque busca apenas a revaloração jurídica dos fatos. Traz questões relativas ao
mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja
determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/MS

i) incidência da Súmula 7 do STJ;

- Da Súmula 7 do STJ;
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao
julgamento do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA54030865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:54
Código de Controle do Documento: 8829fdce-c032-4ec3-8c98-e35f3d61d628

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido:
AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe
e AgInt no
2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA54030865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:54
Código de Controle do Documento: 8829fdce-c032-4ec3-8c98-e35f3d61d628

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.119 / MS
Número Registro: 2025/0328460-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08023940720188120001
0802394072018812000150004
0802394072018812000150005
8023940720188120001 802394072018812000150004 802394072018812000150005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A
AGRAVANTE : SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
GABRIELA CERQUEIRA COSTA - MS027851
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS : FÁTIMA TRAD MARTINS - MS004525
MURILO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS016989
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CALILA ADMINISTRACAO E COMERCIO S A
AGRAVANTE : SHOPPING CENTERS IGUATEMI S/A
ADVOGADOS : MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - MS007146
LÚCIA MARIA TORRES FARIAS - MS008109
Documento eletrônico VDA55073364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 11eaa90a-08c1-423c-9e3f-07c7d4061aed

WILTON CORDEIRO GUEDES - MS009282
GABRIELA CERQUEIRA COSTA - MS027851
AGRAVADO
: MARLENE DE SOUZA SILVA NASCIMENTO
ADVOGADOS : FÁTIMA TRAD MARTINS - MS004525
MURILO BARBOSA ALVES VIEIRA - MS016989
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:16
Código de Controle do Documento: 11eaa90a-08c1-423c-9e3f-07c7d4061aed